Tribunal: TJSP
Processo: 1006112-50.2014.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006112-50.2014.8.26.0010/50003, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Construtora Sapé Ltda, e a parte embargada RICARDO RODRIGO DOS
SANTOS, MAGALI PUCCI DOS SANTOS, GF Promotoria de Vendas e Serviços,
Frema Consultoria Imobiliária Ltda.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006112-50.2014.8.26.0010/50003 -
Voto no: 4874 *mm/allm
2
Voto no: 4874
Embargos de declaração no: 1006112-50.2014.8.26.0010/50003
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Jabaquara
Vara de origem: 5a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Embargante: Construtora Sapé Ltda
Embargado(a): RICARDO RODRIGO DOS SANTOS, MAGALI PUCCI DOS
SANTOS, GF Promotoria de Vendas e Serviços, Frema Consultoria Imobiliária
Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém
omissão e contradição. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do
CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo
diploma. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
412/423, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso e
obscuro o embargado acórdão no que tange à gratuidade da justiça concedida em 1o
grau e à fixação de honorários de sucumbência .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006112-50.2014.8.26.0010/50003 -
Voto no: 4874 *mm/allm
3
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento.
Há contradição e omissão no v. acórdão.
Verifica-se que, de fato, não houve concessão do benefício da justiça
gratuita em primeiro grau, mas que as custas foram recolhidas, não havendo qualquer
efeito para o resultado do processo. Por outro lado, foi concedido o benefício para
conhecimento do recurso de apelação, logo, não há que falar-se em deserção.
No que concerne à fixação de honorários advocatícios, verifica-se que de
fato há contradição no julgado, que primeiro afirma que, em sentença, cada parte ficou
responsável com as custas a que deu causa e honorários dos respectivos patronos e
depois majora para 13% do valor da causa atualizado, para partes contrárias. (fls.422)
Cabe esclarecer que a sentença de 1o grau, em razão da sucumbência
parcial, determinou que as partes dividam igualmente as custas e despesas processuais e
fixou em 10% sobre o valor da condenação os honorários advocatícios devidos ao
patrono da parte adversa (fls.269). O acórdão majorou os honorários advocatícios para
13% sobre o valor atualizado da causa, não alterando a determinação de que são devidos
aos patronos das partes contrárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006112-50.2014.8.26.0010/50003 -
Voto no: 4874 *mm/allm
4
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos, e
os ACOLHO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)